Tribunal: STM
Processo: 7000137-07.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.
A preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suscitada pela defesa, perdeu objeto diante de fatos supervenientes ocorridos nos autos. Em atendimento a decisão no RHC 261.362/DF, o Ministério Público Militar manifestou-se pela não celebração do acordo. Preliminar não conhecida por maioria.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna.
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial, em detrimento da legislação penal comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não há omissão na lei castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar.
Quanto ao prequestionamento explícito de questão constitucional, cabe ressaltar que não é possível identificar qualquer matéria que tenha infringido princípios constitucionais. Além disso, durante toda a instrução processual foi observado o processo legal e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa a normas constitucionais.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000137-07.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE BRUNO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR MAIORIA, DECIDIU NÃO
CONHECER DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP),
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PORQUANTO
PREJUDICADA EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO,
CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
QUE CONHECIA E REJEITAVA A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA
REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, E ABSOLVER O EX-SD DO
EXÉRCITO FELIPE BRUNO FERREIRA, NOS TERMOS DO ART. 439, "E", DO
CPPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000137-07.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: FELIPE BRUNO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.
A preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suscitada pela defesa, perdeu objeto diante de fatos
supervenientes ocorridos nos autos. Em atendimento a decisão no RHC
261.362/DF, o Ministério Público Militar manifestou-se pela não celebração do
acordo. Preliminar não conhecida por maioria.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da
quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da
carreira e as atividades desempenhadas na caserna.
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e
regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial, em detrimento da
legislação penal comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não há omissão na lei castrense em
relação às penas aplicadas ao sujeito que porta substâncias entorpecentes em
área sob a Administração Militar.
Quanto ao prequestionamento explícito de questão constitucional, cabe ressaltar
que não é possível identificar qualquer matéria que tenha infringido princípios
constitucionais. Além disso, durante toda a instrução processual foi observado o
processo legal e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla
defesa, não havendo que se falar em ofensa a normas constitucionais.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em não conhecer da preliminar de nulidade por ausência de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suscitada pela Defensoria Pública
da União, porquanto prejudicada em razão da perda superveniente de objeto; no mérito, por
maioria, em negar provimento ao apelo, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da sentença proferida, em 15 de maio de 2025, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou
FELIPE BRUNO FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Foi-lhe concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 3 (três) anos, assegurado o direito de apelar em liberdade, sendo fixado o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena (evento 125, SENT1, APM nº 7000137-
07.2024.7.04.0004).
Em síntese, o Ministério Público Militar (MPM) ofertou denúncia em 11 de
novembro de 2024, em desfavor do nominado indiciado, imputando-lhe a prática do crime
tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, em virtude dos seguintes atos (evento
1, INIC1, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004).
[...] Consta dos autos que, por volta das 20h20 do dia 17 de julho de 2024, o Cb RYAN
GUILHERME MODESTO, ao escutar a algazarra que vinha do alojamento de recrutas da 2ª
Cia Fuz L Mth, no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Belo Horizonte/MG,
verificou que alguns alunos do Curso de Formação de Cabos, por sentirem cheiro de cigarro
aceso dentro do alojamento, estavam chamando a atenção do denunciado e de outros soldados
do efetivo variável. O Cb MODESTO questionou, então, o denunciado que confessou que
estava fumando cigarro de tabaco e cigarro de “maconha” nos fundos do alojamento,
oportunidade na qual entregou ao referido graduado os cigarros, sedas e filtros que havia
guardado em seu armário, sendo o fato comunicado ao 3º Sgt CHRISTIAN DA SILVA RAMOS,
que conduziu o denunciado para a lavratura do auto de prisão em flagrante (evento 1,
documento 1, fls. 09/14). Ressalte-se, que os dois cigarros artesanais apreendidos, com massa
de 0,71 g (setenta e um centigramas), foram submetidos à perícia toxicológica definitiva que
constatou a presença do tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, inferindo
tratar-se do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecido como “maconha” (evento
33, documento 1). No ponto, impende notar que o THC está relacionado na Lista F2
(substâncias psicotrópicas) e a Cannabis Sativa L. está relacionada na Lista E (plantas
proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) do Anexo I, da
Portaria n° 344, de 12 maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, sendo de uso proscrito pela legislação brasileira. Para afastar qualquer dúvida quanto
ao material apreendido, impende notar que, embora o laudo de constatação do evento 1,
documento 1, fls. 08, tenha mencionado a realização do exame em apenas um cigarro
encontrado com o denunciado, pelos documentos anexados no evento 46, verifica-se que
foram efetivamente apreendidos dois cigarros, fato este que se encontra em consonância com
as informações constantes do laudo do exame toxicológico definitivo. Frise-se, por fim, que,
diante da especialidade do art. 290, caput, do CPM, não há que se falar em atipicidade da
conduta pela pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, bastando ver que o
Superior Tribunal Militar, em recente decisão, proferida no dia 5 de setembro de 2024, nos
autos da Apelação Criminal 7000141-67.2024.7.00.0000, deu provimento ao recurso
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a sentença absolutória, condenar
o apelado como incurso no referido dispositivo, apesar da ínfima quantidade de “maconha”
apreendida, 0,06 g (seis centigramas). Não resta dúvida que o denunciado, ao guardar a
substância entorpecente, no interior do seu armário, no alojamento de recrutas da 2ª Cia Fuz
L Mth, no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Belo Horizonte/MG, violou o
comando proibitivo inserto no art. 290, caput, c/c art. 9º, I, ambos do Código Penal Militar e a
supramencionada portaria. O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça
inicial ora deduzida, com a citação do acusado para se ver processar e julgar, perante esse r.
juízo federal especializado, vindo, ao final, a ser condenado nos termos da lei, após a
comprovação dos fatos aqui reportados. [...]
A Exordial acusatória foi recebida em 11 de novembro de 2024 (evento 1,
RECDEN2, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004) e o acusado regularmente citado no dia 14
de novembro de 2024 (evento 7, CERT1, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004).
Em 22 de Janeiro de 2025, houve a qualificação do acusado e a oitiva das
testemunhas de acusação Cb Ryan Guilherme Modesto e Cb Samuel Cesar Seabra Ribeiro
(evento 60, VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004). A defesa
não arrolou testemunhas.
Após o interrogatório do acusado, o magistrado determinou a abertura de vista
às partes para fins do art. 427 do CPPM, ocasião em que a Defesa requereu que fosse oficiado
o 12º BI L Mth para que prestasse informações sobre a baixa concedida ao acusado para
tratamento de saúde, o tempo de atestado concedido ao réu e se no dia dos fatos ele estava em
consulta médica na Organização Militar se encontrava-se no último dia de licença e, ainda, se
recebeu ordem para permanecer na Unidade Militar naquele dia.
O MPM nada requereu nessa fase processual (evento 61, ATA1, APM nº
7000137-07.2024.7.04.0004).
Deferido o pedido formulado pela Defesa, foi determinada a abertura de vista,
sucessivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias para apresentação das
alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (evento 96, DESP1, APM nº 7000137-
07.2024.7.04.0004).
O MPM apresentou suas alegações (evento 99, MANIF_MPF1, APM nº
7000137-07.2024.7.04.0004), pugnando pela condenação do acusado nas sanções do art. 290,
caput, Código Penal Militar.
A
Defensoria
Pública
da
União
contra-argumentou
(evento
102,
ALEGAÇÕES1, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004), ocasião em que pugnou pela
absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Subsidiariamente,
requereu: que seja desclassificada a conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; que seja a
pena fixada no mínimo legal, tendo em vista a pequena quantidade do entorpecente, além do
reconhecimento da atenuante inserta no art. 72, inciso I, do CPM, por ser o agente menor de
21 anos.
Em 15 de maio de 2025 (evento 125, SENT1, APM nº 7000137-
07.2024.7.04.0004), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), por
unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FELIPE BRUNO FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290,
caput, do CPM.
O CPJ-Ex decidiu, ainda, por unanimidade, conceder a suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 3 (três) anos, sob as condições previstas no artigo 626 do
Código de Processo Penal Militar, à exceção de sua alínea “a”, acrescidas da apresentação
mensal ao Juízo fiscalizador da medida; fixou o regime inicial aberto de cumprimento de
pena (art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP), a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar
as condições estabelecidas para o sursis; e concedeu o direito de recorrer em liberdade.
A sentença foi publicada no dia 20 de maio de 2025. As partes foram
regularmente intimadas em 20 de maio de 2025 (Defesa) e 30 de maio de 2025 (Ministério
Público Militar) (eventos 125, SENT1, 126, 127, 130 e 132, APM nº 7000137-
07.2024.7.04.0004).
Inconformada com a condenação, a Defesa interpôs recurso de apelação na
mesma data em que fora intimada (evento 129, RAZAPELCRIM2, APM nº 7000137-
07.2024.7.04.0004).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(evento 134, CERT1, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004).
Em suas razões, a DPU requer a reforma da sentença do juízo a quo, para:
a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como pela intimação pessoal da
Defensoria Pública da União que atua perante esse Egrégio Tribunal, e pela contagem em
dobro de todos os prazos processuais (LC nº. 80/94, art. 44, I);
b) Em sede preliminar, que seja reconhecida a nulidade do feito pela ofensa ao princípio (a
garantia constitucional) da isonomia e do devido processo legal, com o retorno dos autos à
origem para possibilitar a oferta de ANPP ao réu;
c) No mérito, que seja reconhecida a atipicidade material das condutas em aplicação ao
princípio da insignificância, ABSOLVENDO-SE O RÉU nos termos do art. 439, alínea “b”, do
CPPM;
d) Em caso de não ser acolhida a tese anterior, que seja aplicado ao caso o art. 28 da Lei nº
11343/06 COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS previstas no dispositivo
legal ou a ABSOLVIÇÃO com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE;
e) por fim, na remota hipótese de este recurso não ser provido e em observância aos artigos
5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, pugna-se que esse Egrégio Superior Tribunal Militar
explicite as razões porque os DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, devidamente
prequestionados neste recurso, não foram violados diretamente para fins de interposição do
Recurso Extraordinário, consoante consolidado na jurisprudência (Súmulas 282 e 356 do
STF).
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 140, CONTRAZAP1, APM nº
7000137-07.2024.7.04.0004), requereu o desprovimento do Recurso, com a manutenção da
sentença condenatória.
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A SEJUD certificou que constam os seguintes feitos em relação ao ex-Sd Ex
Felipe Bruno Ferreira: Habeas Corpus nº 7000146 55.2025.7.00.0000 (julgado) e Agravo
Interno nº 7000193-29.2025.7.00.0000 (julgado) (evento 6, CERT1, AP nº 7000137-
07.2024.7.04.0004).
Em 10 de setembro de 2025, foi acostada aos autos da Ação Penal Militar nº
7000137-07.2024.7.04.0004 a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do
RHC 261.362/DF (evento 146, REC1). Na mencionada decisão, o Ministro Relator, Luiz
Fux, assentou a aplicabilidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal aos processos
submetidos à jurisdição penal militar. Determinou, outrossim, a abertura de vista ao
Ministério Público Militar, para que procedesse à análise acerca do preenchimento dos
pressupostos legais necessários à eventual celebração do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
Posteriormente, em 29/09/2025, o Ministério Público Militar apresentou
manifestação (evento 151, MANIF_MPM1), sustentando que, diante da fase atual da ação
penal, já finda a jurisdição de primeiro grau, com sentença condenatória proferida por órgão
colegiado, não haveria razoabilidade ou utilidade prática na aplicação do instituto. Ressaltou,
ainda, que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. Assim, concluiu que, no caso
concreto, o acordo não atenderia à finalidade de reprovação e prevenção do delito, razão pela
qual deixou de propô-lo. Por fim, requereu o prosseguimento regular do processo, com a
remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar (STM), para apreciação do recurso de
apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU). A decisão foi ratificada pela
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCRMPM), por meio de
decisão proferida em 24 de novembro de 2025 (evento 168, ATA3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (evento 10, PARECER1, AP nº 7000137-
07.2024.7.04.0004).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ANPP
A preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suscitada pela defesa, perdeu objeto diante de fatos supervenientes
ocorridos nos autos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 261.362/DF, em 10
de setembro de 2025, firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do artigo 28-A do
Código de Processo Penal também aos processos submetidos à jurisdição da Justiça Militar,
determinando, inclusive, a abertura de vista ao Ministério Público Militar para análise da
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertinência do benefício. Em cumprimento à ordem da Suprema Corte, o Ministério Público
Militar manifestou-se nos autos, em 29 de setembro de 2025, e concluiu, de forma
fundamentada, pela não celebração do acordo.
Diante disso, resta evidente que a preliminar perde objeto, pois o alegado vício
processual é sanado com a determinação do STF e a subsequente manifestação do Ministério
Público Militar. A exigência de análise do instituto já foi satisfeita, de modo que não subsiste
qualquer omissão capaz de macular a validade do processo. Assim, não se justifica o
acolhimento da preliminar, impondo-se o prosseguimento regular do feito.
Ante o exposto, voto por não conhecer da preliminar de nulidade suscitada pela
Defensoria Pública da União, porquanto prejudicada em razão da perda superveniente de
objeto.
MÉRITO
A Defensoria Pública da União, no interesse do apelante, insurge-se contra sua
condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão, imposta pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ-Ex), como incurso no art. 290, caput, do CPM, alegando ser caso de
absolvição do acusado ou desclassificação da conduta.
FELIPE BRUNO FERREIRA foi denunciado pela prática do delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, por transportar, trazer consigo e guardar substância entorpecente,
sem autorização, em lugar sujeito à administração militar.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 290, sobre o crime de tráfico, posse ou
uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar, nos seguintes termos:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade
estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do apelante pela
prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade de porte de
drogas.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Instituto de Criminalística da
Polícia Civil de Minas Gerais, após a perícia do material apreendido, em que atestou positivo
para Cannabis sativa L (popularmente conhecida por maconha), em face das características
morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o Tetrahidrocannabinol
(THC), conforme demonstra o Laudo nº 2024-024-000210-024-016197111-13.
A autoria delitiva restou amplamente demonstrada pela prova testemunhal
produzida em Juízo, a qual é robusta em confirmar a narrativa fático-jurídica apresentada na
Denúncia.
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, em seu depoimento, o Cabo Ryan Guilherme Modesto relatou ter
ouvido um barulho semelhante a uma discussão proveniente da segunda companhia. Ao
dirigir-se ao local, foi informado por um soldado de que alguns militares estariam fumando
naquele ambiente. Diante disso, ao interpelar o Apelante e posteriormente proceder à revista
em seu armário, afirmou ter localizado uma pequena porção de substância com odor
semelhante ao da maconha (evento 53, Vídeo 01, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004).
Já o Cabo Samuel Cesar Seabra Ribeiro declarou que havia uma discussão
ocorrendo no alojamento. Ao chegar ao local, o Apelante foi interpelado pelo Cabo de Dia.
Acrescentou, ainda, ter ouvido o Soldado Bruno Ferreira afirmar que havia maconha dentro
do armário do Apelante, sendo que o referido material, uma vez localizado, foi entregue ao
Oficial de Dia (evento 53, VIDEO2, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004).
Ao ser indagado, o denunciado declarou que não se recordava de haver um
cigarro de maconha dentro de seu armário no alojamento. Relatou que acendeu um cigarro de
tabaco, mas, sem saber, utilizou uma ponta de maconha que estava misturada ao material, o
que justificaria o forte odor exalado. Acrescentou, ainda, que desconhecia a existência de
substância entorpecente dentro da “case” que contém os materiais para produzir o cigarro de
tabaco, caso contrário não teria levado para o interior da organização militar (evento 53,
VIDEO3, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004).
A autoria delituosa é inconteste, embora o acusado sustente desconhecer a
existência do material encontrado em seu armário, a prova testemunhal produzida em juízo
revela-se suficiente para comprovar que a substância pertencia ao apelante.
O argumento defensivo alicerçado na concepção do Direito Penal como ultima
ratio, consagrado pelo princípio da intervenção mínima, não encontra amparo, uma vez que a
conduta atribuída ao acusado demonstra clara ofensividade, extrapolando os limites da mera
transgressão disciplinar para ingressar efetivamente no campo da ilicitude penal.
A prática atribuída ao Apelante enquadra-se de forma precisa no tipo penal
descrito no art. 290 do Código Penal Militar, fundamento da denúncia oferecida, o que afasta
por completo a alegação defensiva de inexistência de justa incriminação. Ressalte-se que a
aplicação da sanção penal prevista na norma vigente não configura qualquer violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sob exame, não
exigem lesão real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem.
De igual modo, diferentemente do que sustenta a Defesa, não se mostra cabível
a incidência do princípio da insignificância em delitos dessa natureza, independentemente da
quantidade de substância entorpecente apreendida, tendo em vista os potenciais riscos que um
militar, sob efeito de drogas, representa tanto para si quanto para terceiros no âmbito da
Organização Militar.
Cumpre acrescentar que a quantidade de 0,71g (setenta e um centigramas) não
pode ser considerada irrelevante. A jurisprudência consolidada desta Corte Castrense tem
reiterado que, em situações que envolvem entorpecentes no interior de organizações
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, os princípios fundamentais das Forças Armadas assumem relevância ainda maior,
justamente em razão da peculiaridade da atividade desempenhada pelos militares,
inexistindo, portanto, pressupostos que autorizem a aplicação do princípio da insignificância.
Vejamos:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE DO MPM DE APELAR EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE
DELITIVA
E
DAS
EVIDENTES
FALHAS
NA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA TOMANDO POR BASE A PENA CONCRETA. PROVIMENTO.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 4. a alegada atipicidade
da conduta em razão da quantidade “ínfima” de droga apreendida com o apelante não tem
sustentação neste tribunal, tendo em vista que, independentemente da quantidade de droga,
a prática do crime do art. 290 do CPM caracteriza situação potencialmente grave à
segurança orgânica das instituições militares, com reflexos danosos ao preparo e ao
emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva a hierarquia e a disciplina
militares, bases constitucionais e estruturantes das forças armadas, nos termos do art. 142
da constituição da república. 5. a sentença absolutória foi reformada, sendo fixada a pena do
apelado em 1 (um) ano de reclusão, contudo, por já ter transcorrido mais de 2 (dois) anos da
data do recebimento da denúncia até o seu ingresso no âmbito desta corte, é mandatório o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, deve ser declarada
a extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM. 6. recurso conhecido.
preliminar rejeitada. decisão por unanimidade. mérito. provimento. decisão por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000815-
16.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 27/11/2023). (Grifos acrescidos).
Outrossim, não se sustenta o pedido da Defesa quanto à possibilidade de
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso em apreço, sob a alegação de ser mais
benéfico ao agente.
A conduta praticada pelo recorrente se adequa perfeitamente ao disposto no art.
9º, inciso I, e no art. 290, ambos do CPM, o que inviabiliza a aplicação da legislação penal
comum em detrimento da legislação penal militar, em observância ao princípio da
especialidade.
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e
regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial em detrimento da legislação penal
comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, pois não há omissão na Lei Castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito
que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar.
Nesse sentido, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste egrégio Superior
Tribunal Militar:
SÚMULA Nº 14 -Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não
se aplica à Justiça Militar da União.
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tudo isso, não assiste razão à Defesa.
Por fim, a defesa prequestiona expressamente os art. artigos 5º, XXXV, LIV e
LV, e 93, IX, da Constituição Federal, que preveem:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:[...]
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação; [...]
Compulsando os autos, não é possível identificar qualquer matéria que tenha
infringido a inafastabilidade da jurisdição. Além disso, durante toda a instrução processual,
foi observado o devido processo legal e ao apelante foram assegurados o contraditório e a
ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa a normas constitucionais.
Assim, a sentença não merece reforma, por se encontrar em perfeita harmonia
com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Ante o exposto, conheço do apelo da Defensoria Pública da União, não
conheço da preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suscitada pela Defensoria Pública da União, porquanto
prejudicada em razão da perda superveniente de objeto; no mérito nego-lhe provimento, para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382269v8 e do código CRC 3b34e844.
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 16/04/2026, às 12:05:29
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000137-07.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: FELIPE BRUNO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) e
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida, nos
termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para conhecer
e rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de nulidade do processo
por ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), pelos motivos que
passo a expor.
1. Da preliminar
1.1 Do acordo de não persecução penal (ANPP)
A defesa do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Felipe Bruno
Ferreira sustenta a nulidade do processo, sob a alegação de que o juízo de primeiro grau
impediu a apreciação e o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) pelo
Ministério Público Militar (MPM), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP)
e aplicável à Justiça Militar por analogia, conforme reiterados julgados do Supremo Tribunal
Federal (STF). O apelo reitera a tese de que a negativa abstrata do benefício ofende
princípios constitucionais, como o devido processo legal e a isonomia.
A superveniência de manifestação do Ministério Público Militar acerca da
possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal — ainda que em sentido
negativo — não conduz, por si só, ao não conhecimento do pedido preliminar por perda do
objeto.
Com efeito, embora tenha sido suprida a omissão inicialmente apontada,
subsiste interesse qualificado, tendo em vista a relevância jurídica da controvérsia e sua
aptidão de repetição, notadamente no que se refere às recentes discussões neste Tribunal
sobre a possibilidade de celebração de ANPP na Justiça Militar da União.
Assim, voto pelo conhecimento da preliminar, para que o seu objeto seja
apreciado por esta Corte.
1.2. Da inaplicabilidade do ANPP
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste caso, o objeto da preliminar não alcança a controvérsia acerca da
incidência do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União, tratadas
tanto no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000 quanto firmada no teor da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar
(STM). A questão a ser tratada nesta preliminar cinge-se à manifestação ministerial expressa
de não oferecer o ANPP ao apelante.
De acordo com os autos, a defesa do apelante recorreu ao Supremo Tribunal
Federal, por meio do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 261.362/DF, a fim de que o
Ministério Público Militar se manifestasse expressamente em relação ao ANPP. Obtendo
êxito, os autos foram remetidos à instância de origem para que o representante do MPM
analisasse a possibilidade de firmar o negócio jurídico.
Assim, conforme registrado na peça de manifestação do MPM (evento 151,
MANIF_MPM1), aquele órgão avaliou os requisitos e, motivadamente, manifestou-se
contrariamente à proposição do ANPP, indicando que a medida, no caso específico, não se
mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerados os graves efeitos
deletérios que a posse de entorpecentes em local sujeito à administração militar traz para a
hierarquia e a disciplina.
É que, embora a infração penal tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça e esteja
sujeita à pena mínima inferior a quatro anos, o acordo não é suficiente para reprovação e
prevenção do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, tendo em vista os graves
efeitos deletérios que o tráfico, posse ou uso de substâncias entorpecentes, em local sujeito à
administração militar, traz para a hierarquia e disciplina, pilares sobre os quais se sustenta a
própria instituição militar.
No ponto, impende notar que o Eg. Superior Tribunal Militar, no julgamento APELAÇÃO
CRIMINAL 7000112-49.2023.7.03.0103, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a
gravidade do tráfico, posse ou uso de substâncias entorpecentes por militares, sobretudo em
área sob administração militar, ressaltando os efeitos deletérios que tal prática acarreta para
a hierarquia e disciplina militares:
"(...) EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
ATIPICIDADE.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Código Penal Militar tratou de
incriminar com maior rigor os crimes relacionados a drogas em área sob a
Administração Militar, de modo a resguardar os princípios basilares da hierarquia e da
disciplina. 2. Assim como no Direito Penal comum, o art. 290 do CPM tutela a saúde.
Todavia, para além da saúde do próprio militar, a norma penal castrense protege ainda
a incolumidade pública, bem como os valores superiores da hierarquia e da disciplina.
3. Não se coaduna com o espírito castrense o uso, por parte de militares, de
entorpecentes ou de substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica,
tanto fora dos quartéis quanto, com ainda maior gravidade, no interior da caserna –
conduta que compromete a regularidade e a operacionalidade das Forças Armadas. 4.
Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000112-49.2023.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação:
04/09/2025). Grifos nossos
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, neste momento da ação penal militar, notadamente com o encerramento da
jurisdição de primeiro grau, mediante julgamento do órgão colegiado por meio de sentença
condenatória, não há razoabilidade, muito menos efetividade, para aplicação de tal instituto
visando à reprovação ou prevenção do crime, que não tem natureza jurídica de direito
subjetivo do investigado ou réu.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, considerando que, no caso em tela, o Acordo
de Não Persecução Penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
deixa de propor sua celebração, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com a
remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal Militar para conhecimento e análise do
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União.
Igual entendimento teve a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, ao analisar o recurso interposto contra a decisão do MPM, ratificando o
posicionamento contrário do membro oficiante na instância inicial quanto à proposição do
ANPP (evento 168, PROCADM4).
Dessa forma, diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia
sido oferecida e recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da
ação penal militar seguiu normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da
ação penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da
publicação do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo
Ministério Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa
idônea para o não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Porém, o mesmo não
se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais.
E conforme já citado, o MPM apresentou a justificativa idônea para o não
oferecimento do ANPP no caso concreto. Portanto, está devidamente fundamentado.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º
161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário.
Ademais, havendo recusa expressa e motivada de uma das partes, qual seja, a
acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da preliminar relativa à propositura
do acordo de não persecução penal (ANPP) e de rejeitá-la, diante da incidência do instituto
da preclusão, decorrente da manifestação ministerial expressa em não oferecer o ANPP ao
apelante, ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Felipe Bruno Ferreira.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382139v10 e do código CRC eedb1207.
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/03/2026, às 16:56:16
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382139 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000137-07.2024.7.04.0004/MG
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000137-07.2024.7.04.0004/MG
APELANTE: FELIPE BRUNO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 16 a 19 de março de 2026, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que,
por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou FELIPE BRUNO FERREIRA à
pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar,
sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, assegurado o direito de
apelar em liberdade e fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
3. Consta dos autos que, no dia 17 de julho de 2024, no alojamento de recrutas
da 2ª Companhia do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Belo Horizonte/MG, o
Cabo Ryan Guilherme Modesto, ao perceber barulho e reclamações de militares acerca de
cheiro de cigarro aceso no interior do alojamento, questionou o denunciado, que confessou
estar fumando cigarro de tabaco e de maconha nos fundos do alojamento (Evento 1, INIC1,
APF).
4. Na ocasião, o acusado entregou dois cigarros artesanais, além de sedas e
filtros que estavam guardados em seu armário, sendo conduzido pelo 3º Sargento Christian da
Silva Ramos para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, INIC1, APF).
5. O material apreendido, inicialmente descrito como 01 (um) cigarro,
embora sem a lavratura do Termo de Apreensão, foi encaminhado à perícia preliminar
junto ao 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, e apresentou resultado positivo para
substância entorpecente, com presença de Tetraidrocanabinol (THC), capaz de causar
dependência física ou psíquica, conforme Laudo de Constatação de Substância Entorpecente
(Evento 1, INIC1, fl. 7, do APF).
6. Posteriormente, o exame definitivo, realizado pelo Instituto de Criminalística
da Polícia Civil de Minas Gerais, confirmou a presença do mesmo componente (THC),
identificando a substância apreendida como 02 (dois) cigarros artesanais com massa total de
0,71 g, contendo vegetal da espécie Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
maconha, nos termos do Laudo nº 2024-024-000210-024-016197111-13 (Evento 33, INIC1,
APF).
7. Em seguida, a 4ª Companhia de Polícia do Exército retificou as informações
do exame preliminar, esclarecendo tratar-se de 02 (dois) cigarros artesanais, compostos por
folhas secas de origem vegetal nas cores marrom e verde, com odor característico de
maconha, conforme registrado no Laudo Pericial nº 07/2024 (Evento 46, PET1, APF).
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A Denúncia foi julgada procedente pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJ-Ex), por unanimidade, o qual condenou o acusado FELIPE BRUNO
FERREIRA à pena de 01 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do CPM
(Evento 125, SENT1, APM).
9. No Apelo, em relação à parte meritória, a Defesa do apelante pugna pela
absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou do princípio da proporcionalidade; por fim, requer o
prequestionamento de dispositivos constitucionais para fins de eventual recurso
extraordinário (Evento 131, RAZAPELCRIM2, APM).
10. Em contrarrazões, o MPM manifesta-se pelo desprovimento do apelo
defensivo, mantendo-se intacta a decisão guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 140, CONTRAZAP1, APM).
11. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo desprovimento
recursal, para que seja mantida a sentença recorrida (Evento 10, PARECER1, Processo nº
70001370720247040004).
12. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer do apelo da Defensoria Pública da União, negando-lhe provimento, para
manter, na íntegra, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. No entanto, pedindo vênia ao laborioso voto do Relator, entendo que a
Sentença condenatória merece ser reformada, em virtude da ausência de lavratura do Termo
de Apreensão da substância supostamente apreendida.
14. Isso porque, para que seja preservada a prova no crime do art. 290 do CPM,
a cadeia de custódia deve ser rigorosamente observada desde o reconhecimento do vestígio
até seu processamento, visando garantir a rastreabilidade e a autenticidade da prova
material.
15. Ocorre que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000095-
55.2024.7.04.0004, não houve qualquer preocupação da Unidade Militar na coleta da
substância apontada como entorpecente, nem em acondicioná-la em recipiente estanque
e providenciar a selagem mediante “lacre numérico”. Essa assertiva pode ser confirmada
pelo próprio Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (preliminar), datado do
mesmo dia do flagrante (Evento 1, documento 1, p. 8, do APF), no qual não há referência
sobre como a substância foi acondicionada em recipiente.
16. Não bastasse isso, a rastreabilidade e a autenticidade se tornaram mais
comprometidas, considerando que o mesmo Laudo registra como material encontrado “01
(um) cigarro”, fato que causou estranheza e justificou o peticionamento da Defesa para
esclarecimento quanto ao real peso da droga apreendida (Evento 19 do APF). A
resposta, porém, só foi possível a partir do conhecimento do Laudo Pericial Definitivo,
no qual consta:
- Material vegetal acondicionado em 02 (dois) cigarros artesanais, com massa de 0.7 Ig
(setenta e um centigramas), acondicionados no interior de um tubo transparente com tampa
vermelha. Acompanha uma embalagem de cor preta e 04 (quatro) embalagens contendo
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

papeis para confec9ao de cigarro artesanal (figuras 03. 04, 05, 06 e 07).
17. E, como tentativa de superar a dúvida quanto à existência da quebra de
custódia, a 4ª Companhia de Polícia do Exército emitiu, somente em 10 de outubro de 2024,
o Laudo Pericial nº 07/2024 (Evento 46 do APF), o qual em nada dirimiu a dúvida levantada
pelas contradições existentes no Laudo Provisório e no Laudo Definitivo, constando
apenas, in litteris:
5. DISCUSSÃO
Após a realização dos testes ficou constatado a presença de princípios ativos da THC na
substância periciada. Ressaltamos que para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante
e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza
e quantidade da droga. Contudo, o laudo de constatação trata-se, portanto, de um exame
provisório, apto, ainda que sem maior aprofundamento.
18. Nesse contexto, apesar de reconhecer que o uso de entorpecentes em
ambiente militar se trata de uma conduta de extrema gravidade, que atenta contra os pilares
da hierarquia e da disciplina, a condenação penal exige um lastro probatório mínimo que, no
presente caso, não se verifica. A decisão condenatória baseia-se em elementos insuficientes
para comprovar, com a certeza necessária, a autoria e a materialidade do delito imputado.
19. Ainda que o apelante tenha confessado a prática delituosa em seu
interrogatório, para demonstrar a materialidade do crime previsto no art. 290 do CPM, é
imperiosa a apreensão da droga conforme os ditames legais. Isso porque, a confissão do uso,
isoladamente, não supre a necessidade de comprovação da materialidade delitiva. Não se
pode olvidar que o Termo de Apreensão do material, com a descrição pormenorizada da
substância entorpecente apreendida, constitui formalidade essencial para este ato, conforme
preconiza o art. 248 do CPPM, in verbis:
Código de Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
20. Ao revés, verificou-se, na verdade, a ausência do Termo de Apreensão,
impedindo a identificação e classificação do material referido nos autos, potencializando
ainda mais a dúvida pelas contradições apontadas nos citados laudos periciais e
descaracterizando a comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é
condição sine qua non para que sejam determinadas a natureza e a sua quantidade, revelando-
se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
21. Não se pode perder de vista que o objeto material do crime previsto no art.
290 do CPM é a própria substância entorpecente, pois se trata de delito que deixa vestígios,
ou seja, sem a apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de
Apreensão, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto,
além do mencionado art. 248 do CPPM, ainda se referencia o art. 12, alínea "b", c/c o art.
189, ambos do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do
delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo, in verbis:
CPPM
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
[...]
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado
por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou, com citação
das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as
respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
22. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12
do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão.”
23. Aliás, sobre a observância da cadeia de custódia nesses casos, vale invocar
as disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interessepara a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar epreservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
24. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha indicado que o
material levado a exame tratava-se de Cannabis Sativa L., com a presença do THC, não se
pode determinar ou correlacionar sua respectiva origem para o fim de julgamento de crime. A
inexistência do Termo de Apreensão, no caso em tela, não pode ser considerada mera
irregularidade formal, mas sim uma lacuna intransponível na cadeia de custódia, incutindo
sérias dúvidas quanto à comprovação da materialidade do delito capitulado no art. 290
do CPM, devendo ser invocado o princípio in dubio pro reo, para absolver o
apelante, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
25. Assim, conquanto os laudos periciais tenham identificado a presença
de Tetrahidrocanabinol (THC) na amostra analisada, a ausência do Termo de
Apreensão rompe o nexo de causalidade entre a diligência da unidade militar e o exame
técnico. Sem o devido registro de arrecadação, torna-se impossível aferir a identidade e a
integridade da substância, configurando uma lacuna intransponível na cadeia de custódia.
Tal vício não se resume a uma mera irregularidade formal. Trata-se de documento essencial
que compromete a rastreabilidade dos vestígios, gerando incerteza sobre se a substância
periciada é, de fato, aquela supostamente encontrada com o apelante incurso no crime do art.
290 do CPM. Persistindo a dúvida invencível sobre a procedência do material, a absolvição é
imperativa, com fulcro no art. 439, alínea 'e', do CPPM, em observância ao princípio in dubio
pro reo."
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de dar provimento ao recurso da Defesa para,
reformando a Sentença condenatória, absolver o ex-Sd do Exército FELIPE BRUNO
FERREIRA, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 19 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382398v2 e do código CRC aca61cd1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 10/04/2026, às 09:40:23
7000137-07.2024.7.04.0004
40001382398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR